Tribunal: TJMT
Processo: 1038442-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038442-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Imissão, Aquisição, Propriedade, Perda da Propriedade, Despesas Condominiais, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 17 A 19/12/2025, POR INDICAÇÃO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1038442-48.2019.8.11.0041

E
MBARGANTE:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NATUREZA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos declaratórios da autora e acolheu os do requerido, reconhecendo omissão e, mediante efeitos infringentes, reform
ou
parcialmente o acórdão embargado para determinar a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

2. A embargante alega contradição e omissão na distribuição da sucumbência recíproca, sustentando que obteve vitória preponderante na ação principal e que houve total improcedência da reconvenção, o que justifica distribuição mais favorável
à
embargante.

3. Aponta ainda omissão e contradição acerca da natureza indivisível do contrato e da manutenção da posse e propriedade do imóvel pelo requerido, bem como aduz que o acórdão não enfrentou argumentos sobre cláusulas contratuais que estipulavam a precariedade de qualquer posse ou registro outorgado antes da quitação integral do
preço global.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante, especificamente: (i) contradição e omissão na distribuição da sucumbência recíproca; (
ii
) omissão e contradição acerca da natureza indivisível do contrato e da manutenção da posse e propriedade do imóvel; e (
iii
) omissão quanto à ponderação da conduta processual do embargado na distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer que o requerido obteve êxito em parte relevante dos pedidos formulados pela autora, tendo em vista a rescisão contratual de forma parcial e o indeferimento dos pedidos de reintegração de posse e de cancelamento do registro perante o Cartório de um dos imóveis objeto da ação.

7. O acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da posse e propriedade do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower com o requerido, inexistindo a omissão apontada.

8. As cláusulas contratuais mencionadas pela embargante (12.1 e 15.2) foram devidamente consideradas na análise global do contrato, tendo o acórdão concluído pela divisibilidade do negócio jurídico e pela efetiva quitação do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower.

9. A pretensão da embargante revela, em verdade, o intuito de
reapreciação da matéria já decidida, sem que existam os vícios apontados no acórdão recorrido.

10. Para fins de prequestionamento, a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A distribuição equitativa da sucumbência é adequada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, considerando-se o resultado prático do julgamento e não apenas o número de pedidos acolhidos."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022, I, II e III; CC,
arts
. 421, 422, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.787.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.03.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.573.573/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.09.2020.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
316203567
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
313198899
, proferido
nos Embargos de Declaração
oposto
s
pel
a recorrente e pelo ora embargado
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

no

Recurso de Apelação Cível
interposto p
ela

embargante

que,
por unanimidade,
“
rejeitou os embargos da autora e acolheu os
aclaratórios
do requerido,

para reconhecer a omissão apontada e, mediante efeitos infringentes, reformar parcialmente o acórdão embargado a fim de determinar que o ônus de sucumbência seja distribuído na proporção de 50% para cada parte
.”

Em síntese, sustenta
a
embargante

contradição e omissão na distribuição da sucumbência recíproca,
sob a alegação de
que obteve vitória preponderante na ação principal e que houve total improcedência da reconvenção, o que justifica uma distribuição mais favorável
a
embargante
.

Alega
omissão e contradição acerca da natureza indivisível do contrato e da manutenção da posse e propriedade do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower pelo requerido,
bem como aduz
que o acórdão não enfrentou os argumentos sobre as cláusulas contratuais que estipulavam a precariedade de qualquer posse ou registro outorgado antes da quitação integral do preço global
.

Defend
e
a existência de
omissão quanto à ponderação da conduta processual do embargado na distribuição da sucumbência, alegando que o requerido alterou a verdade dos fatos ao justificar seu inadimplemento.

No mais,
p
requestiona
os artigos 86,
caput
, e 80 do
CPC/15
, os artigos 421, 422, 475 e 476
, todos
do
CC
e as cláusulas 12.1 e 15.2 do instrumento contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(ID
322846371
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega
contradição e omissão na distribuição da sucumbência recíproca,
sob a alegação de
que obteve vitória preponderante na ação principal e que houve total improcedência da reconvenção, o que justifica uma distribuição mais favorável
a
embargante
.

Sustenta a
omissão e contradição acerca da natureza indivisível do contrato e da manutenção da posse e propriedade do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower pelo requerido,
bem como aduz
que o acórdão não enfrentou os argumentos sobre as cláusulas contratuais que estipulavam a precariedade de qualquer posse ou registro outorgado antes da quitação integral do
preço global
.

E ainda, aduz que houve
omissão quanto à ponderação da conduta processual do embargado na distribuição da sucumbência, alegando que o requerido alterou a verdade dos fatos ao justificar seu inadimplemento.

Contudo, não se verifica qualquer
omissão ou obscuridade
no acórdão embargado,
o qual

foi claro ao reconhecer que, embora tenha sido afastada a multa contratual concedida no pedido reconvencional, o requerido obteve êxito em parte relevante dos pedidos formulados pela autora, tendo em vista a rescisão contratual de forma parcial e o indeferimento dos pedidos de reintegração de posse e de cancelamento do registro perante o Cartório de um dos imóveis objeto da ação, além da não concessão do pagamento dos custos de comercialização dos imóveis.

O acórdão também fundamentou adequadamente a manutenção da posse e propriedade do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower com o requerido
, inexistindo a omissão apontada.

Quanto às cláusulas contratuais mencionadas pela embargante (12.1 e 15.2), estas foram devidamente consideradas na análise global do contrato, tendo o acórdão concluído pela divisibilidade do negócio jurídico e pela efetiva quitação do imóvel do Edifício Goiabeiras Tower, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, fica evidente que a parte embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que existam, de fato, as contradições e omissões apontadas no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos necessários para a compreensão e execução da decisão.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo
necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Logo
, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025